Tribunal: TJSP
Processo: 2122288-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação, determinando a quitação parcial do financiamento imobiliário do segurado falecido - Inconformismo da executada, alegando o cumprimento de tal obrigação – Superveniente reconsideração - Perda do objeto do agravo caracterizada - Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122288-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante CAIXA
SEGURADORA S/A, é agravada MARIA REGINA LOPES ONUKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122288-52.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122288-52.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADA: MARIA REGINA LOPES ONUKI
JUÍZ: VINICIUS NOCETTI CAPARELLI
VOTO No 20.130
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer
Fase de cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou a
impugnação, determinando a quitação parcial do financiamento
imobiliário do segurado falecido - Inconformismo da executada,
alegando o cumprimento de tal obrigação
Superveniente
reconsideração - Perda do objeto do agravo caracterizada - Não
conhecimento do recurso.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca de Pereira Barreto, em
Ação de Obrigação de Fazer, em fase de cumprimento de sentença, proposta por MARIA
REGINA LOPES ONUKI contra CAIXA SEGURADORA S/A, que rejeitou a
impugnação da executada, afastando a alegação de ter havido cumprimento da condenação
relacionada à quitação parcial do saldo devedor do financiamento do imóvel na data do
óbito so segurado.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão deve ser
reformada, pois efetuou a quitação relativa ao percentual de 85,68% (oitenta e cinco
inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) do saldo devedor existente na data do óbito
do segurado, cônjuge da autora, sendo equivocada a informação prestada pelo agente
financeiro em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122288-52.2019.8.26.0000 -E
3
Indeferida a tutela recursal antecipada, a agravada
apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Conforme pesquisa realizada pela assessoria técnica
deste Relator, verifica-se que o MM. Juiz “a quo” reconsiderou a decisão objeto do
presente inconformismo, reconhecendo a quitação do saldo devedor do financiamento
objeto do seguro ajustado entre as partes (cfr. fls. 226/227 dos autos originários).
Portanto, esvaziou-se o conteúdo da pretensão
recursal da agravante, que se voltava, justamente, contra a determinação desse pagamento.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
Agravo de Instrumento.
Como prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ausente o pressuposto do interesse recursal,
necessário para que se profira juízo positivo de admissibilidade (conhecimento do recurso),
há perda superveniente de competência do tribunal para julgar o agravo (In, “CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE”, Editora
Revista dos Tribunais, 11a edição, página 931).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator